Tribunal: TJMT
Processo: 0016570-76.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016570-76.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADELCIDIO PRIMO FERREIRA - CPF: 106.102.601-97 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), VILMA PRIMO VIANA GUEDIS - CPF: 001.387.231-17 (APELANTE), MARIA APARECIDA PRIMO VIANA - CPF: 378.437.101-91 (APELANTE), DAVID VIANA FERREIRA - CPF: 451.783.801-34 (APELANTE), PAULO PRIMO VIANA - CPF: 569.371.211-72 (APELANTE), JUAREZ VIANA FERREIRA - CPF: 329.407.931-15 (APELANTE), WELLSON DE ALMEIDA VIANA FERREIRA - CPF: 022.378.211-43 (APELANTE), DARCI NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 378.279.871-68 (APELANTE), JOAO BATISTA VIANA FERREIRA - CPF: 329.431.051-04 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELADO), ESPOLIO DE DARCI NOGUEIRA DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – ART. 674/CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que exerce a posse legítima do imóvel objeto da ação reivindicatória, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Darci Nogueira da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor do Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, representado pelo inventariante Rogério Arantes Penteado,

julgou improcedente o feito,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa.

Inconformado,
o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, violando o que preceitua o art. 489, §1o, inc. I, II e IV, do CPC, bem como o art. 93, inc. IX, da CF. No mérito, sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que o imóvel em questão foi adquirido pela Sra. Darci Nogueira da Silva em 18.09.2000, motivo pelo qual são possuidores do bem, sendo a mesma exercida de boa-fé desde então. Segue sustentando, que o fato do herdeiro Juarez Viana Ferreira ter pleiteado a posse do imóvel objeto do feito para si em outras demandas, não retira a qualidade de terceiro do Espólio e nem o direito de posse sobre o bem. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 116479544), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, representado pelo inventariante Rogério Arantes Penteado ajuizou ação reivindicatória em face de Juarez Viana Ferreira, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para condenar o réu a restituir ao autor, no prazo de 40 (quarenta) dias, o imóvel residencial situado na quadra 07, n. 09, do loteamento Jardim Araguaia, no município de Barra do Garças/MT, matriculado sob n. 50.087, do CRI da mesma Comarca, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 116479529 – pág. 29/40).

Sentindo-se prejudicado, o Espólio de Darci Nogueira da Silva, representado pelo cônjuge sobrevivente e demais herdeiros, opôs embargos de terceiro em desfavor do autor da ação reivindicatória, aduzindo que a Sra. Darci Nogueira da Silva, falecida em 2003, adquiriu a posse do imóvel situado na quadra 07, n. 09, do loteamento Jardim Araguaia, no município de Barra do Garças/MT, matriculado sob n. 50.087, do CRI da mesma Comarca, ainda no ano 2000, sendo que os herdeiros iniciaram a construção de uma casa de alvenaria em 2004, que foi concluída somente em 2014, quando passou a ser ocupada pelo herdeiro Juarez Viana Ferreira, residindo ali com sua família desde então, de forma mansa e pacífica, com a anuência dos demais herdeiros, motivo pelo qual pleiteou liminarmente a sua manutenção na posse da área descrita na inicial, o que foi indeferido pelo MM. Juiz (id. 116479529 – pág. 45/47).

Devidamente citado, o embargado apresentou defesa (id. 116479530 – pág. 09/19), argumentando, em suma, a ausência de comprovação da condição de terceiro da parte, bem como a inexistência de prescrição aquisitiva.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o embargante não provou a sua condição e terceiro e muito menos a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 116479538).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, violando o que preceitua o art. 489, §1o, inc. I, II e IV, do CPC, bem como o art. 93, inc. IX, da CF.

Sem razão. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelo autor quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 674, do CPC, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Não obstante, necessário destacar que o apelante deveria demonstrar a mencionada irresignação, através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, o que não ocorreu.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I, II e IV, do CPC, bem como o art. 93, inc. IX, da CF, de modo que
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, com provas documentais e testemunhais, demonstra que o imóvel em questão foi adquirido pela Sra. Darci Nogueira da Silva em 18.09.2000, motivo pelo qual são possuidores do bem, sendo a mesma exercida de boa-fé desde então.

Segue sustentando, que o fato do herdeiro Juarez Viana Ferreira ter pleiteado a posse do imóvel objeto do feito para si em outras demandas, não retira a qualidade de terceiro do Espólio e nem o direito de posse sobre o bem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, verifico que o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de que não houve prova da posse legítima do imóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque o imóvel em questão já foi objeto de diversas demandas para discutir a sua posse, sendo algumas delas ajuizada pelo herdeiro Juarez Viana Ferreira, que também é réu na ação reivindicatória, diga-se de passagem, restando evidente que jamais possuiu autorização para ocupar o imóvel alhures.

Nesse ponto, não é demais dizer ser irrelevante o fato do condutor do feito ter nominado, em alguns momentos na r. sentença, o herdeiro Juarez Viana Ferreira como embargante, precipuamente ante o fato de que somente ele vem perseguindo, sem sucesso, é bom que se diga, a posse do bem objeto da demanda em outras ações.

À vista disso, caberia ao apelante demonstrar de forma real que exerce a posse legítima do imóvel objeto da penhora no feito executivo, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro e a posse não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“
31.
No caso, em que pese as assertivas propostas pela parte Embargante, observa-se que os documentos que instruem o feito são insuficientes para comprovar minimamente as arguições de posse na área litigiosa por sua genitora e a legitimidade do Embargante para a oposição de Embargos na qualidade de Terceiro, uma vez que é possível se observar que nas demandas envolvendo o imóvel, o Embargante sempre figurou como possuidor direto do bem
.

32.
Isso porque, o documento encartado às fls. 18/20, pelo qual o Embargante sustenta a tese de transmissão dos direitos possessórios conferidos por JOÃO DÁRIO CAMILO à sua genitora, DARCI NOGUEIRA DA SILVA, desacompanhado de qualquer outro documento idôneo para a comprovação do exercício material dessa posse, demonstra-se deliberadamente frágil para corroborar com a alegação de direitos possessórios sobre a área litigiosa, notadamente, quando sequer houve o registro do Contrato de Compromisso de Compra e Venda no Cartório Imobiliário competente
.

33. Além disso, inexiste nos autos qualquer documento que comprove o recebimento do imóvel, pelo Embargante, por meio de doação de sua genitora e, nem tão pouco a alegada anuência dos demais herdeiros.

34.
Desta maneira, afere-se o descompasso das narrativas propostas pelo Embargante acerca da sua qualidade de Terceiro, da suposta anuência dos demais herdeiros com a transmissão da posse em seu favor e do desconhecimento acerca da possibilidade de perda da posse que, como visto, vem sendo contestada pelo Embargado desde 2005
.

35. Por outro lado, vislumbra-se que os únicos documentos apresentados para caracterização dos indícios de posse do Embargante sobre o bem são a cópia do Contrato de Compromisso de Compra e Venda (fls. 18/20); as fotos de uma residência desabitada (fls. 29/31); e os depoimentos das testemunhas que foram uníssonas em afirmar que o Embargante sempre foi reconhecido como o possuidor do imóvel e não sua genitora DARCI.

[...]

37.
No que tange à posse, os elementos probatórios e os contornos fáticos envolvendo o caso concreto não convencem do direito do Embargante
.

38.
Com efeito, a não comprovação da doação do imóvel em seu favor, com a anuência dos demais herdeiros e o fato de que em todas as demandas tendo como causa de pedir o imóvel
Matriculado sob o no.

50.087,
do CRI local, que ora se discute, teve como parte o Embargante, levam à conclusão de que lhe falta a prova da própria condição de Terceiro, exigida no art. 674, do CPC/2015
.

39. Em relação à propriedade não há maiores delongas, uma vez que não houve o registro da Contrato de Compromisso de Compra e Venda (fls. 18/20) e nem lhe foi outorgada a Escritura Pública do imóvel. Dono, frise-se, é quem registra o bem (art. 1.245, Código Civil).

40.
Dessa maneira, a pretensão da Embargante também encontra óbice na extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória no. 4773-16.2011.811.0004 – Cód. 153484, nos termos do art. 506 c/c 109, §3o, ambos do CPC/2015
.

41. Assim, ante a ausência de demonstração de transferência da posse da área litigiosa e da qualidade de parte nos processos primitivos:
a)

Reclamação no. 1309/2005
- VEJE desta Comarca de Barra do Garças/MT;
b) Ação Reivindicatória no. 4773-16.2011.811.0004 – Cód. 153484;

c) Embargos de Retenção no. 6096-08.2017.811.0004 -

Cód. 264865
; e
d) Ação Rescisória no. 1010479-62.2017.8.11.0000,
bem como em virtude os efeitos da sentença e de sua extensão à esfera dos direitos do Embargante, a improcedência da pretensão da inicial é medida que se impõe.

[...]”
(id. 116479538 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo codex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022